Tribunal: TJES
Processo: 5011974-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011974-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO PEREIRA ROLIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

FERNANDO PEREIRA AMORIM
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 19/03/2021, acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 e art. 288, todos do CP. Alega que há excesso de prazo na custódia, eis que até a presente data não há previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 3967286).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 4055470).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 4126388).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

FERNANDO PEREIRA AMORIM
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 19/03/2021, acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 e art. 288, todos do CP. Alega que há excesso de prazo na custódia, eis que até a presente data não há previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 3967286).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 4055470).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 4126388).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, a princípio, não se pode conferir ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, vez que o magistrado tem realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 13/11/2020, quando foi então decretada a prisão preventiva dos réus, sendo o mandado de prisão cumprido em 19/03/2021. O réu foi citado em 31/05/2021, porém já havia apresentado defesa em 11/03/2021. Consta ainda que o processo aguarda a citação dos corréus Maikon Lopes Oliveira e Luciano Brandão dos Santos.

Vale destacar que a ação penal foi movida em face de cinco réus, com advogados distintos, havendo vários pedidos de revogação de prisão, situações que inevitavelmente causam tumulto processual. Ademais, ainda pendente a citação de dois corréus, o que a meu sentir trata-se de situação normal e que não pode ser considerada como atraso injustificado na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável. Ademais, em decisão fundamentada o magistrado indeferiu o pedido de desmembramento do processo.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em excesso de prazo injustificado e atribuído ao Poder Judiciário, até porque, apesar de se referir a crime de homicídio que envolve vários réus, com advogados distintos, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além de que encontra-se aguardando a citação de alguns corréus do impetrante, o que a princípio se trata de situação normal e que não pode ser considerado como atraso injustificado na marcha processual.

2. Ordem conhecida e denega
da.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.